Tribunal: TJSP
Processo: 1002771-57.2019.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
Apelação – Trade dress e concorrência desleal - Ação inibitória cumulada com perdas e danos – Alegação de violação ao conjunto-imagem das embalagens da ração canina "Golden Formula", de propriedade da autora Premier Pet, pela embalagem do mesmo produto produzido e comercializado pela ré FVO, sob a denominação "Zuppy Premium Especial" – Prova de que a embalagem da ré fora introduzida no mercado

Ementa:
Apelação – Trade dress e concorrência desleal - Ação inibitória cumulada com perdas e danos – Alegação de violação ao conjunto-imagem das embalagens da ração canina "Golden Formula", de propriedade da autora Premier Pet, pela embalagem do mesmo produto produzido e comercializado pela ré FVO, sob a denominação "Zuppy Premium Especial" – Prova de que a embalagem da ré fora introduzida no mercado antes da embalagem da autora – Autora que constantemente alterou os elementos visuais de suas embalagens ao longo do tempo, enfraquecendo e relativizando a proteção ao conjunto-imagem do produto - Identidade de apenas dois elementos visuais (cor laranja e nomes das marcas com letras em branco) incapaz de configurar violação ao trade dress e, consequentemente, caracterizar concorrência desleal – Tipo de mercado, frequentado por consumidores que possuem animais de estimação, que é incomum e, porque não dizer, quase impossível, um consumidor adquirir uma ração em lugar de outra apenas porque as embalagens apresentam cores parecidas – Sentença reformada para julgar improcedente o pedido - RECURSO DA RÉ PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO.